Tribunal: TJES
Processo: 5003509-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003509-12.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELANTE: JOSE MORO SOBRINHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
TELEFONICA BRASIL S.A

contra sentença (id 3854483) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de procedimento comum proposta por José Moro Sobrinho julgou procedentes os pedidos autorais, para: “(i) declarar a inexistência de débitos relativos ao Contrato nº 0311788396; (ii) determinar que a requerida se abstenha de cobrar valores do requerente em relação ao Contrato nº 0311788396; (iii) determinar que a requerida promova a remoção de todas as inscrições do nome do requerente em cadastros de inadimplência feitas em referência ao Contrato nº 0311788396 e (iv) condenar a requerida a pagar, ao requerente, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor esse que deverá ser corrigido pela SELIC, para efeitos tanto de juros de mora quanto de correção monetária, a partir da data desta sentença”.

Outrossim, concedeu a tutela provisória de urgência requerida, na modalidade de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que promova a remoção de todas as inscrições do nome do requerente em cadastros de inadimplência feitas em referência ao Contrato nº 0311788396 no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a apelante em seu recurso, em síntese: 1) ausência de falha na prestação do serviço pela Telefônica, eis que os débitos foram apontados de forma regular, existindo relação comercial entre as partes. O número da conta 0311788396, vinculada à linha nº (27) 99645-5592, permaneceu ativa de 29/05/2017 até 27/12/2017, em razão de cancelamento por débitos; 2) o contrato em apreço foi cancelado em razão de débitos pendentes de pagamentos, correspondentes às faturas com vencimento em 01.09.2017 (R$51,01), 01.10.2017 (R$49,99) e 01.11.2017 (R$49,99), que juntos perfazem o valor de R$150,99, justificando a inscrição nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito; 3) o apelado efetuou pagamentos referente à utilização da linha supracitada em julho e agosto de 2017, ato incompatível com a conduta de quem pratica fraude; 4) há registros de ligações realizadas/recebidas vinculadas à linha objeto da presente demanda, evidenciando que o Apelado usufruía dos serviços prestados; 5) ou ao apelado ou terceira pessoa sob sua autorização contratou os serviços, pois estava de posse de seus documentos pessoais, como se constata pelo áudio mencionado na sentença; 5) Além de toda matéria demonstrando a carência absoluta de provas, legitimidade e toda irregularidade referente a propositura da presente ação, ainda temos a falta de documentos que ateste a suposta fraude, como por exemplo, boletim de ocorrência policial, restando totalmente obscuras suas alegações; 6) a Apelante agiu dentro em pleno exercício ao direito, não praticando nenhum ato ilícito. Ademais, o prejuízo alegado, se decorrente de fraude, é decorrente de conduta de terceiro – causa excludente do dever de indenizar pela ré, que também seria vítima; 7) a empresa Ré inseriu telas de seu sistema interno que configuram provas idôneas e suficientes à demonstração de sua tese de defesa; 8) o valor atribuído a título de multa pelo D. Juízo de primeiro grau revela-se desproporcional, destoando totalmente do que preceitua o artigo 497 do Código de Processo Civil. Diante disso, na eventualidade de manutenção da multa cominatória – requer a Apelante que seja fixada em valor razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto; 9) requer afastamento do dano moral, ou a redução do quantum indenizatório fixado.

Recurso preparado. Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (recurso, inclusive, preparado) passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de ação ordinária proposta pelo apelado em face da
Telefonica Brasil S.A.
(ora apelante),
objetivando a declaração de inexistência de débitos, cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e reparação a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sustentando, em suma, que, no dia 16/09/2020, foi impedido de assinar (alugar por longo período) um veículo Fiat Argo Drive 1.0 4P com kit multimídia na locadora Unidas, em razão de débito inscrito pela requerida no SPC Brasil, relacionado a uma linha telefônica que nunca solicitou ou possuiu, tampouco registrada em endereços onde reside ou residiu.

Assim, buscou esclarecer, sem sucesso, tal fato junto a prepostos da ré, mediante atendimentos por telefone e realizados em loja física localizada no bairro Glória, em Vila Velha/ES.

Lado outro, como relatado, a apelante defende que a cobrança do débito e negativação foram devidas, uma vez que o requerente teria contratado,
por ligação telefônica
, um plano para a linha (27) 99645-5592 em 29/05/2017 (Contrato nº 0311788396), pago duas faturas em 2017, e depois incorrido em inadimplência, o que fez com que essa linha fosse desabilitada por inadimplência em 27/12/2017, remanescendo sem pagamento as três últimas faturas, vencidas em 01/09, 01/10 e 01/11/2017, as quais juntas somam o valor do débito inscrito no SPC Brasil (R$ 150,99).

Aduziu que o fato de as duas primeiras faturas terem sido pagas afastaria qualquer indício de fraude, pela incompatibilidade do ato, afinal, nenhum estelionatário adotaria tal conduta, a seu ver. Requereu, inclusive, a condenação do apelado por litigância de má-fé e a procedência da reconvenção para a condená-lo a pagar os débitos inscritos no SPC Brasil.

Primeiramente, cabe ressaltar que, em que pesem os combativos argumentos recursais, restou evidenciado na lide que o apelado foi vítima de uma fraude relativa a solicitação – via atendimento telefônico- de linha telefônica em seu nome, por parte de terceiro, havendo fraude na solicitação e ativação da linha, não tendo o recorrido usufruído dos serviços prestados. Assim, o valor cobrado em razão deles não era devido, de modo que a negativação em razão deste débito foi mesmo indevida e injusta.

Para tentar se eximir da responsabilidade pelo ilícito, alega a ré que a dívida existe e foi pelo autor contraída. Ocorre que a escusa da apelada não a socorre.

A responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no
risco da atividade
, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

Portanto como registrado na bem -lançada sentença, era ônus da empresa de telefonia trazer aos autos prova da contratação,
mediante apresentação de contrato assinado pelo apelado,
e assim não fez
, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus. Aliás, não se presta a tal finalidade a simples juntada de extratos unilaterais das telas de seu sistema/ computadores em razão da matéria aqui tratada – contratação mediante fraude. Ademais, consta nos cadastros da apelante endereço que não é do autor/recorrido, ao menos, nenhuma prova há nos autos que seja dele.

A contratação foi realizada tão somente via ligação telefônica, que traz à contratação um
nível de segurança BAIXO
. Cito a elucidativa colocação do eminente Des. Carlos Simões, em liça idêntica:
“
Quanto à contratação por telefone, decerto é válida. No entanto, é evidente que o fornecedor, se se utilizar desse meio – cujo nível de segurança é baixo, já que a verificação da identidade de um dos interlocutores se limita à verificação de simples informações pessoais prestadas –
assume o risco de haver falha na atividade com a efetivação do contrato por terceiro, mediante fraude
, sendo público e notório que não é inusual a associação de pessoas que praticam crimes de falsidade ideológica e de estelionato por esse meio”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180124411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Ademais, assim como o Magistrado
a quo
registrou em sua sentença, a gravação da conversa travada mediante ligação telefônica entre uma pessoa e a atendente da Vivo Telefônica (preposta da apelante) na data da solicitação da contratação da linha (juntada ao ID 3854484) evidencia a
fraude
, ou seja, que a contratação
deu-se por terceira pessoa que se fez passar pelo recorrido.

Oras, a pessoa que requereu a linha, ao ser questionada pela atendente quanto ao seu nome completo,

erra
o que deveria ser seu nome do meio (00:42), pronunciando claramente “
MAURO
”, ao invés de “
MORO
”. Não bastasse, ainda
confunde-se na hora de declarar seu endereço,
o qual diverge daquele que consta no sistema e
que havia sido, inicialmente,
declarado a
outro
atendente (porquanto a ligação serve para ativar a linha, confirmando a solicitação, a qual, aparentemente, tinha sido feita
antes
). Vejamos a transcrição da gravação colacionada:

“
Consultora da Vivo
: Seu José, o motivo do meu contato é para dar
continuidade do atendimento para dar ativação do seu plano Vivo
, tudo bem?
Res
p
. Tudo bem.

(...)

C
onsultora da Vivo
: Por gentileza, me
confirma nome completo?
Resp.
José
Mauro
Sobrinho.

C
onsultora da Vivo:
Qual número do CPF?

84528060787
.

C
onsultora da Vivo:
Data de nascimento?
Resp. 26.10.64

C
onsultora da Vivo:
Qual o endereço do Sr. completo
?
Resp.
Rua
M
anoel de
A
breu, 625, 301
o apartamento.

Consultora:
Repete o nome da rua por gentileza?
Resp.
Rua
M
anoel de
A
breu?

Consultora: Rua Manoel de Abreu?

Consultora:
Quando o Sr. fez a
aquisição
com o vendedor, o Sr passou esse endereço?

Que aqui
no sistema pra mim,
constou outro endereço
.
Resp.
Q
ue
endereço?

Consultora:
Qual é o CEP,
o Sr. Sabe
?

Resp.
29.103-790

[
repetição do CEP.
]

Consultora: Um momento por gentileza.

C
onsultora:
Seu Jos
é
, desculpe a demora, já
localizei o endereço
do Sr,
é na rua
J
osé
V
ieira
G
omes?

Resp.
Como?

Consult
ora:
Perdão...
J
osé
M
anoel de
A
breu?
Resp. Isso.

Consultora: R
epete o nº e apto?
Resp. 625, 301.

Consultora: T
em outro telefone pra contato?
Não, prefiro usar só esse.

Consultora: o Sr. confirma a aquisição ao plano Vivo Controle no valor promocional de R$
49,99
com vencimento da fatura no dia 1º?

(...) Resp. confirmo”.

Curioso é que, sem nenhuma explicação nos autos, percebi que, embora a pessoa que confirma a ativação tenha informado como endereço a Rua Manoel de Abreu, CEP 29.103-790,
as faturas juntadas pela operadora apelante foram endereçadas para o endereço que a atendente notou que já estava inserido no sistema, Rua José

Vieira Gomes (em Campo Grande/Cariacica)
, com outro CEP sequer informado naquele momento (
29.146-410).

Todavia, fato é que a ré também não comprova que os endereços mencionados supra, seja aquele na Rua Manoel de Abreu – o qual acrescento, fica em Guaranhuns, Vila Velha/ES, informado pela pessoa que requer a ativação da linha e plano Vivo-, seja a Rua José Vieira Gomes - que fica em Campo Grande, Cariacica, informada pela atendente como endereço que já estava inserido no sistema quando da aquisição da pessoa ao Vendedor, inicialmente-, tratam-se de endereços onde reside ou residiu o apelado, havendo nos autos comprovantes de residência em locais distintos.

Aliás, a fragilidade inerente à forma de contratação, associada à impugnação do consumidor atrairia, para a ré, a incumbência de demonstrar que, de fato, era a voz do autor, e não de outra pessoa, e que este contratou o serviço. Mas não se desincumbiu desse ônus.

Nitidamente, não houve adoção de meios seguros de segurança por parte da operadora que deixou-se ludibriar por um indivíduo qualquer, o qual fazendo-se passar pelo apelado e de posse de seus dados de identificação, adquiriu linha e plano telefônico mediante fraude, havendo defeito na prestação dos serviços.

A empresa de telefonia acatou a contratação da linha telefônica sem disponibilizar mecanismos que impedissem ou dificultassem a fraude, eis que sequer exigiu a presença da pessoa em loja física e apresentação de documentos de identidade, mesmo tendo esta respondido perguntas sobre si de maneira equivocada e confusa, tendo assim, facilitado a ação do indivíduo, que pôde contratar o serviço em nome alheio e se utilizar dos serviços prestados, havendo falha no dever de diligência.

Aliás, faltou ainda maior cautela ao negativar o nome do suposto contraente.

Outrossim, não há como acolher as teses de defesa acerca da culpa exclusiva da vítima (que teria fornecido ou autorizado terceiro a utilizar seus dados), ou culpa exclusiva de terceiro, como excludentes de sua responsabilidade. Não há provas da participação do autor, que ao revés, foi prejudicado com débitos decorrentes de linha não solicitada, negativação do seu nome e impedimento de aquisição de veículo, sendo ainda que reputo notório, nos dias hodiernos - de fácil acesso à internet, ao conhecimento e aos meios tecnológicos-, a facilidade com que criminosos se apropriam das informações pessoais e registros que deveriam ser sigilosos.

Ademais, pelo exposto supra, é possível considerar que a fornecedora contribuiu para eventual fraude da qual quer levar a crer ter sido mais uma vítima (já que, reitera-se, não agiu com a cautela que se espera de uma operadora prestadora de serviços de telefonia), o que afasta a culpa exclusiva de terceiro ou qualquer excludente do artigo 14, parágrafo terceiro e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sinal, irrelevante se duas faturas relativas à contratação impugnada acabaram sendo por alguém pagas, porquanto a presunção suscitada pela requerida não tem o condão de demonstrar de forma suficiente e irrefutável a legitimidade da contratação.

A responsabilidade da apelante pelos danos ocasionados emerge a meu ver cristalina.

Portanto, não há motivos para reforma da sentença que declarou a inexistência de débitos em nome do apelado, referente ao contrato em voga, e determinou à apelante que se retirasse e abstivesse de inscrevê-lo em cadastros de proteção ao crédito, pela referida dívida e contrato.

Também restaram
configurados os danos de ordem moral,
in re ipsa,

porquanto comprovada a indevida negativação do apelado, além deste também ter juntados elementos que demonstram que a restrição irregular o impediu de adquirir veículo mediante financiamento bancário.

Aliás, absolutamente descabida a tentativa da apelante de induzir este órgão a erro afirmando a inexistência de dano, uma vez que procedeu à baixa do débito na data de 06.10.2020, antes do ajuizamento da demanda. Isso porque, percebe-se pela prova juntada pela apelante que a restrição que demonstra ter sido “baixada” na data mencionada estava registrada perante a SERASA, e, por sinal, somente fora registrada baixa por ordem judicial. Lado outro, o apelado comprovou (no ID 3854458) q referia-se, nesta demanda, à restrição inserta perante o SPC Brasil, cuja baixa somente fora promovida após a sentença e deferimento da tutela de urgência.

Em relação ao
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) creio absolutamente consentâneo ao contexto narrado, ao porte da ré e aos valores que normalmente são arbitrados neste Tribunal em liças semelhantes. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS DEVIDOS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS: NÃO DEVIDOS, POIS O STJ DEFINIU SER INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS PELA VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. DA NULIDADE DO CONTRATO E DOS DANOS MORAIS. 1.1. As instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479 do STJ)(Precedente do TJDF).
1.2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova , configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (Precedente do STJ).
1.3.
Em razão de constatada a fraude, o contrato é nulo sendo devidos, portanto, danos morais nos termos da jurisprudência supra
. 1.4. Sabe-se que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 1.5. A sentença deve ser reformada no que se refere ao arbitramento dos danos morais para revisar tal rubrica para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
pois tal valor sim, evita eventual enriquecimento sem causa da parte autora, bem como revela-se condizente com o dano por esta experimentado, não deixando de considerar, claro, o potencial financeiro da parte ex adversa . 2. DOS DANOS MATERIAIS. (...). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180001959, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL CDC CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE VIA TELEFÔNICA SUGERE O BAIXO NÍVEL DE SEGURANÇA BASTA A POSSE DE DOCUMENTOS OU DADOS PESSOAIS DO COSUMIDOR À EFETIVAR A CONTRATAÇÃO RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO CONTRATANTE - A BAIXA SEGURANÇA NA DÉBITOS DANO MORAL PRESUMIDO QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL E DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO
1. Cumpra salientar, de pronto, que a controvérsia cinge-se em relação de consumo, considerando que as partes se encontravam insertas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão porque deve ser a questão requerida em juízo, então, analisada a partir de tal premissa. 2. A responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. Assim, cumpre à instituição apelante comprovar que o áudio juntado, de fato, é a voz da apelada que efetua a contratação e não se trata, como ela alega, de fraude na utilização de seus documentos pessoais. 3. Com regular acerto, de forma detalhada, ainda, o juízo a quo afasta a utilização da mídia de gravação de áudio como elemento probante a afastar a pretensão da autora, que, aduz à
fraude, considerada que a contratação de serviços via telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. 4. Assim, não se mostra suficiente a juntada de mídia de áudio a aduzir ser, de fato, a consumidora a contratar o serviço que lhe foi cobrado, de forma irregular, segundo alega.
5. Quanto ao
dano moral
, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é evidente o abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu parcialmente privado de verba que lhe era própria por ato negligente da apelante, em não efetivar mecanismos de segurança a impedir tais fraudes. 6. No que pertine ao valor da indenização por danos morais devido ao autor, arbitrada pelo juízo a quo em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendo o caso às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça para hipóteses como esta, que versa sobre agressão de agente estatal, entendo que o valor indenizatório, de fato, encontra-se adequado. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180124411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento. 2. O dano moral causado pela inscrição indevida em programa de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação. 3. Por fim, o quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150095536, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021).

Por fim, não há motivos para reformar o valor arbitrado (R$ 100,00) de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, porquanto não o considero excessivo à luz dos contornos fáticos e dos valores que envolveram a contratação fraudulenta e os pedidos autorais, sendo que fora imposto o razoável teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ademais, cinco dias úteis após intimada, a apelante informou o cumprimento da ordem judicial.

Pelo exposto, sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários nesta seara recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação.

É como voto

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E PRESUMIDOS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO E DO VALOR DA ASTREINTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecedor / prestador de serviço é responsável pelos danos causados em virtude dos serviços prestados, ainda que provenientes de fraude de terceiros, independentemente de culpa, em virtude da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que a responsabilidade da operadora de telefonia somente será afastada, acaso esta logre êxito em demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

2. A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço. Ademais, a gravação juntada pela ré revelo na hipótese, a fraude, ou seja, que terceiro se passou pelo apelado, em razão das informações equivocadas e divergentes prestadas, inexistindo elementos suficientes a comprovar a legitimidade da contratação.

2. O dano moral causado pela inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito é presumido e gerado pelo próprio fato, e por isso, dispensa comprovação.

3. O quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra condizente com a jurisprudência deste Tribunal e com os contornos fáticos da lide.

4. Recurso desprovido
.

DECISÃO

À
unanimidade
, conhecer e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.